Tribunal: STF
Processo: HC 91936
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE
   DROGA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS
   CORPUS. DENEGAÇÃO.
1.      Houve fundamentação idônea à
   manutenção da prisão processual da paciente, não tendo o
   magistrado se limitado a afirmar que a prisão seria mantida
   apenas em razão da prisão preventiva ter prevalecido durante a
   fase de instrução.
2.      Ausência de violação aos arts. 93, IX,
   da Constituição da República, e 315, do CPP.
3.      Diante da
   persistência dos pressupostos e condições do art. 312, do CPP, a
   paciente não poderia obter o reconhecimento do direito de
   recorrer em liberdade.
4.      A garantia da ordem pública se
   mostrou claro fundamento para a manutenção da prisão da paciente,
   pessoa apontada como integrando organização criminosa, com
   posição proeminente, envolvida com grandes quantidades de vários
   tipos de entorpecentes.
5.      A alegação de nulidade do processo
   (por suposta inobservância do disposto no art. 38, da Lei n
   10.409/02) não foi levada à apreciação do Superior Tribunal de
   Justiça, o que configuraria supressão de instância.
6.      Ordem
   denegada.